Tribunal: STM
Processo: 7000071-21.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000071-21.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
EMBARGANTE: CLÁUDIO VITOR DE BARROS MELO PEQUENO
ADVOGADO: ALEXSANDRO GOMES DE AMORIM (OAB: PE35632)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
23/05/2022 a 26/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, acolheu
a preliminar, suscitada de ofício pelo Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI,
e não conheceu dos presentes Embargos de Declaração, por serem
manifestamente incabíveis, e os declarou protelatórios, conforme o art. 132,
parte final, do RISTM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 12/06/2022 21:05:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21390d6295
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000071-21.2022.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
EMBARGANTE: CLÁUDIO VITOR DE BARROS MELO PEQUENO,ex-Sd Ex
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: Dr. ALEXSANDRO GOMES DE AMORIM (OAB: PE35632)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS NA APELAÇÃO.
EMBARGOS PROTELATÓRIOS. ABUSO DE DIREITO. RECURSO NÃO
CONHECIDO. UNANIMIDADE.
O recurso de Embargos de Declaração não é meio adequado para
o reexame de Decisão quando a Defesa do Embargante busca
apenas novo pronunciamento da Corte acerca de matérias já
decididas em Apelação, sem demonstrar a existência de
ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão
impugnado.
Ademais, a prerrogativa da parte para embargar, deve encontrar
limites na boa-fé processual, assim, a oposição de embargos de
declaração com nítido propósito de protelar o andamento do curso
do processo caracteriza abuso de direito.
Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar,
suscitada de ofício pelo Relator, e em não conhecer dos presentes Embargos de Declaração, por serem
manifestamente incabíveis, e os declarar protelatórios, conforme o art. 132, parte final, do mesmo
Regimento.
Brasília, 26 de maio de 2022.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Relator

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 12/06/2022 21:05:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21390d6295
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa em favor do ex-Sd Ex CLÁUDIO VITOR DE
BARROS MELO PEQUENO contra Acórdão - lavrado na Apelação nº 7000725-76.2020.7.00.0000 -, por
acreditar que este Tribunal, ao julgar o Apelo supra, incorreu em obscuridades, contradições e
omissões.

Para tanto, a defesa menciona em suas razões o seguinte:

"[...] vem, tempestivamente, interpor os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
com fulcro nos artigos 540 do Código de Processo Penal Militar, requerendo a
designação de novo relator (§ 1º do art. 540), o que faz objetivando o
esclarecimento de obscuridades, contradições e omissões da referida decisão,
seja para emprestá-la efeitos infringentes, seja como forma de prequestionar,
ainda mais, as matérias ali discutidas, no ponto em que alinha e fundamenta,
para efeito de correção, ou não, da impugnação agitada nas razões da
Apelação, de maneira a se proceder, necessariamente, aos recursos nobres
incidentes de natureza constitucional, seja o Especial, seja o Extraordinário.".
(Grifos nossos.)

Afirma que há "OBSCURIDADE DO VENERANDO ACÓRDÃO" porque "NEGOU VIGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA", ferindo, desse modo, "OS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL, DA LEGALIDADE, BEM COMO SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL".

Também menciona a defesa que o acordão proferido por esta Corte buscou,"tão somente, relegar
direitos fundamentais do indivíduo, já sedimentados em jurisprudência dominante, inclusive pelo
Supremo Tribunal Federal". Acredita que "A GRANDE OBSCURIDADE DO ACÓRDÃO GRAVITA NO
FATO DE QUE OS EMINENTES MINISTROS JULGADORES NÃO CONSEGUIRAM DISTINGUIR, OU
CONSIDERAR QUE A PENA (REGRAMENTO LEGAL APLICADO) É DESENVOLVIDA EM DUAS PARTES".

Aduz que a "pena deve ter uma função educativa-pedagógica e não angustiante, com a finalidade de
transformar o reeducando em um novo homem.".

Registra ainda a defesa que "não sendo conhecidas às razões do presente recurso, consigna-se o
prequestionamento da matéria aqui aduzida para que seja apreciada em momento oportuno no
Supremo Tribunal Federal.".

Enfim, pede que o Acórdão proferido por este Tribunal em sede de Apelação seja esclarecido:

"[...] em face das omissões verificadas, pelas contradições decorrentes da
fundamentação ou em detrimento da obscuridade contida em suas razões para,
admitida a salutar excepcionalidade, emprestar efeitos infringentes ao julgado e
reformar o acórdão, quando não, restando assim prequestionada toda matéria
envolvida no Recurso de Apelação, para efeito de admissibilidade dos recursos
nobres incidentes.

É o relatório.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 12/06/2022 21:05:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21390d6295

VOTO

PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Segundo o art. 542 do CPPM, a parte indicará nos Embargos de Declaração quais os pontos em que
entende ser o Acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso, significando dizer, dessa forma, que
o fim a que se destina esse Recurso é tão somente sanar eventual irregularidade existente na Decisão
desse Tribunal. Portanto, não é, por óbvio, a via eleita mais adequada para reexaminar matéria já
discutida por esta Egrégia Corte de Justiça.

Nos ensinamentos do Professor AURY LOPES JUNIOR, a omissão a que se refere os Embargos
Declaratórios. prevista no artigo processual supracitado, ocorre quando não há o "enfrentamento de
todas as teses acusatórias ou defensivas, sejam fáticas ou jurídicas". (Direito Processual Penal, 15ª
edição, 2018, Ed. Saraiva, São Paulo, Págs. 1061/1062).

No contexto jurídico, ora em análise, a defesa já inicia suas razões se equivocando, completamente,
quando opõe os presentes Embargos de Declaração, com base no art. 540 do CPPM, quando,
na verdade, deveria ter se pautado no art. 542 do mesmo Diploma Processual.

Sendo assim, claro está na Legislação Processual Castrense que o § 1º do art. 540 se refere aos
Embargos Infringentes do Julgado e não ao Recurso Aclaratório, conforme entendeu a defesa.

Para piorar, a defesa se equivoca novamente ao pedir, por meio dos Embargos de Declaração,
que este Tribunal faça a "designação de novo relator (§ 1º do art. 540)" para apreciar a matéria em
questão. No entanto, essa pretensão defensiva não merece qualquer consideração, tendo em vista
ser de sabença geral que os Embargos Aclaratórios são, obrigatoriamente, distribuídos ao
Magistrado prolator do Acórdão hostilizado, salvo em casos excepcionalíssimos - como
aposentadoria do magistrado, por exemplo -, mas que não é o caso dos autos.

Conforme se observa, está evidente nos autos que a confusão criada pela própria defesa a levou a
opor os presentes Embargos de Declaração se valendo do rito processual dos Embargos
Infringentes, o que não se pode admitir, com todas as vênias. Portanto, não há que se falar em
designação de novo relator por meio dessa via recursal eleita, de forma indevida, pela
defesa.

Nesse diapasão, fica evidente nos autos porque a defesa enveredou por esse caminho,
processualmente inaceitável e incabível. Após uma análise rápida no feito, observou-se que não
cabe Embargos Infringentes de decisão unânime desta Corte de Justiça, conforme ocorreu nesse
caso.

A propósito, prevê o art. 539 do CPPM que " Não caberão embargos de acórdão unânime".

Desse modo, como a defesa não poderia opor Embargos Infringentes no caso sub examine -
tendo em vista que este Tribunal negou todos os pedidos defensivos, por unanimidade -, então tudo
leva a crer que a suposta solução encontrada foi opor Embargos de Declaração, mas se valendo,
de forma irregular, do rito processual dos Embargos Infringentes; manobra essa que deve ser
rechaçada, como efetivamente está sendo na vertente quaestio.

Além do mais, a defesa busca claramente, por meio desse Recurso Aclaratório inadequado, reexaminar
a matéria já apreciada pelo STM em sede de Apelação, quando afirma que há obscuridade no Acórdão
porque, segundo ainda a defesa, este Tribunal "NEGOU VIGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO
IN PEJUS INDIRETA".

Permissa vênia, novamente, essa matéria, de fato, já foi enfrentada e decidida por esta Corte,
conforme se observa no Acórdão recorrido, não havendo mais o que se examinar.

Além do mais, o fato deste Tribunal não ter aplicado esse instituto ao caso concreto, nos

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 12/06/2022 21:05:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21390d6295
moldes pretendidos pela defesa, não faz desse Acórdão atacado uma decisão obscura, omissa
ou contraditória, tampouco fere princípios processuais ou qualquer norma pertinente ao
caso, conforme sugere a defesa.

Destarte, a prova de que o intuito protelatório se faz presente no caso concreto pode ser verificada
quando a defesa menciona que o Acórdão deve ser anulado, "já que o recurso exclusivo do réu não
pode ser manejado contra sua própria pessoa, como bem vem ocorrendo nos autos deste processo".

Com todas as vênias, mais uma vez, não houve qualquer manejamento do recurso defensivo contra o
acusado, como é ventilado pela defesa. O que ocorreu, na verdade, foi que este Tribunal rejeitou,
por unanimidade, a preliminar defensiva de nulidade e, no mérito, também por
unanimidade, negou provimento à Apelação da defesa para manter in totum a sentença condenatória
de primeiro grau.

Ocorre que a defesa, pelo visto, não se conformou com esse veredito do STM e resolveu rediscutir
o assunto ali decidido por meio desses Embargos de Declaração, por meio do recurso
inadequado e totalmente fora de sintonia com a realidade dos autos, sob o pretexto de que houve
contradição, omissão ou obscuridade.

Nesse sentido, decidiu o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

"Verifica-se que o embargante busca tão somente a rediscussão da matéria e
os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a
reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes,
salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. (...).
Embargos declaratórios rejeitados." (AI 681331 AgR-ED, Rel: Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, publ. em 10/9/2010) (Grifos nossos).

Aliás, se houve contradição na vertente quaestio, certamente foi provocada pela própria
defesa, quando, por exemplo, pede para este Tribunal designar outro Relator para analisar
estes Embargos de Declaração ou, ainda, quando fundamentou esses Embargos
Aclaratórios, com base no rito processual dos Embargos Infringentes.
Dando continuidade em seu intento protelatório, a defesa também menciona, por meio desses
Embargos de Declaração, que a "pena deve ter uma função educativa-pedagógica e não
angustiante, com a finalidade de transformar o reeducando em um novo homem". Contudo, ao
se analisar essa afirmação descrita pela defesa, há de se questionar, então, em que parte
está demonstrada a omissão, contradição ou obscuridade do Acórdão proferido por este
Tribunal, quando julgou a Apelação defensiva .

Fica clara, desse modo, a intenção procrastinatória da defesa com tais argumentos, razões pelas quais
esses Embargos de Declaração não merecem ser conhecidos.

Nesse sentido, é sempre importante frisar que todo exercício regular de direito, inclusive a
prerrogativa da parte para embargar, deve encontrar seu limite quando esbarra no
lamentável e inadmissível abuso de direito, que vem sendo amplamente reprovado e combatido
pelo Poder Judiciário, a exemplo do que entendeu o STF, quando assim decidiu:

"[...] é jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal que oposição de
embargos de declaração manifestamente protelatórios caracteriza abuso
de direito." (Agr. Reg. no RE nº 824.202, Rel. Ministro Gilmar Mendes, julg.
em 26/08/2014). (Grifo nosso.)

Em outra oportunidade, a Suprema Corte entendeu que:

"[...] Prática deste jaez qualifica-se como incompatível com o postulado
ético-jurídico da lealdade processual , por retardar e protelar, mediante
utilização indevida da via recursal, a entrega definitiva da prestação
jurisdicional.". (Embargos de Declaração nº 776.239, Rel. Ministro Luiz Fux,

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 12/06/2022 21:05:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21390d6295
julg. em 05/03/2013). (Grifos nossos.)

Foi nessa esteira que esta Egrégia Corte Castrense, ao julgar caso semelhante, também entendeu:

"Mais uma vez, a Defesa usa indevidamente de recurso processual com a finalidade
de procrastinar o andamento da presente ação penal, questionando situação que não
possui qualquer respaldo legal (...).". (Agravo Interno em Embargos de Declaração nº
7000383-02.2019.7.00.0000, Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Julg. em
01/07/2019). (Grifos nossos.)

Enfim, a afirmação da defesa de que este Tribunal incorreu em irregularidades passíveis de nulidade
ao julgar a Apelação destoa da verdade, pois vai de encontro ao conjunto probatório e,
consequentemente, não condiz com a realidade dos autos.

Pelo contrário, consta da espécie que esta Corte enfrentou todos os pleitos defensivos constantes das
razões de Apelação, não merecendo, por conseguinte, melhor sorte a pretensão da defesa nestes
Embargos Aclaratórios.

Assim, considerando que não há dúvidas de que os Embargos de Declaração in tela foram opostos com
a única finalidade de se obter, no mínimo, o atraso na prestação jurisdicional, constituindo-se, por isso,
em instrumento de protelação, o que, como já alertado acima, vem sendo combatido veementemente
pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, bem como que a defesa não conseguiu demonstrar
nos autos a existência de pontos obscuros, contraditórios ou omissos, o presente feito não
deve ser conhecido.

Ante o exposto, não conheço dos presentes Embargos de Declaração, por serem manifestamente
incabíveis, e os declaro protelatórios, conforme o art. 132, parte final, do mesmo Regimento.